Tribunal: STF
Processo: RMS 23802
Classe: RMS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CERTAME EM DUAS ETAPAS.
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATO APROVADO, MAS NÃO CLASSIFICADO
NA PRIMEIRA ETAPA. PRAZO DE VALIDADE: INÍCIO DA CONTAGEM. NOVO
CONCURSO, APÓS O FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO PRIMEIRO. INEXISTÊNCIA
DE PRETERIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA ASSEGURADA POR DECISÃO
LIMINAR. A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO NÃO GERA DIREITO LÍQUIDO
E CERTO À NOMEAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.